Tribunal: TJPA
Processo: 0000633-83.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO SIMPLES. CONDENAÃÃO PELO TRIBUNAL DO JÃRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÃÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO IMUNE DE REFORMA.1. Quando o recurso de apelaÃ§Ã£o Ã© interposto contra sentenÃ§a proferida pelo Tribunal do JÃºri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos, ao Ã3rgÃ£o julgador Ã© possÃvel apenas a realizaÃ§Ã£o da anÃ¡lise acerca da existÃªncia ou nÃ£o de suporte probatÃ3rio para a decisÃ£o tomada pelos jurados integrantes do Conselho de SentenÃ§a, somente se admitindo a cassaÃ§Ã£o do veredicto caso este seja, realmente, contrÃ¡ria Ã prova dos autos.2. DecisÃ£o manifestamente contrÃ¡ria Ã s provas dos autos Ã© aquela que nÃ£o encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatÃ3rio.3. Havendo teses antagÃ ́nicas entre si, ambas com lastro probatÃ3rio, nÃ£o hÃ¡ que se falar em nulidade de julgamento por decisÃ£o manifestamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos, quando os jurados pendem para uma das vertentes.4. HÃ¡ que se alterar de ofÃcio a dosimetria da pena-base aplicada, porque fixada quase prÃ3ximo de seu grau mÃ¡ximo, desatendendo aos princÃpios da razoabilidade e da legalidade, em desacordo com as circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CÃ3digo Penal, devendo esta ser revista e receber um incremento menor do que foi estipulado na sentenÃ§a, fixando-a prÃ3ximo ao seu mÃnimo legal, uma vez que das oito circunstancias judiciais, apenas uma fora valorada negativamente5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MAS DE OFÃCIO REDIMENSIONAR A PENA APLICADA. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000633-83.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
APELANTE: JOSINO SILVA DA LUZ (Adv. Arlindo de Jesus Silva Costa)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO IMUNE DE REFORMA.
1. Quando o recurso de apelação é interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja, realmente, contrária à prova dos autos.
2. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
3. Havendo teses antagônicas entre si, ambas com lastro probatório, não há que se falar em nulidade de julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados pendem para uma das vertentes.
4. Há que se alterar de ofício a dosimetria da pena-base aplicada, porque fixada quase próximo de seu grau máximo, desatendendo aos princípios da razoabilidade e da legalidade, em desacordo com as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devendo esta ser revista e receber um incremento menor do que foi estipulado na sentença, fixando-a próximo ao seu mínimo legal, uma vez que das oito circunstancias judiciais, apenas uma fora valorada negativamente
5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MAS DE OFÍCIO REDIMENSIONAR A PENA APLICADA. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E LHE NEGAR PROVIMENTO, MAS DE OFÍCIO, REDIMENSIONAR A PENA APLICADA EM FACE DO RECORRENTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de abril a 04 de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSINO SILVA DA LUZ
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que após condenação pelo Tribunal do Júri, o condenou à pena do art. 121,
Caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, lhe impôs a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

Depreende-se dos autos que no dia 17 de janeiro de 2015, o acusado Josino Silva da Luz teria procurado a vítima com o objetivo de reatar um relacionamento que teve com Jovita por dois anos, o qual chegou ao fim no mês de abril de 2014, antes as constantes agressões sofridas por esta.

Entretanto, a ofendida demonstrou que não tinha mais interesse em reatar tal romance com acusado, ocasião em que o denunciado, sem lhe dar qualquer chance de defesa, desferiu uma facada em seu abdômen, que só não terminou seu intento criminoso por interferência de populares que efetuaram sua prisão.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhes o delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP).

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o indigitado pelo delito descrito na exordial, decisão da qual não houve a interposição de Recurso em Sentido Estrito.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 10/11/2015, o Conselho de Sentença (fl. 114), reconheceu a responsabilidade criminal do réu JOSINO SILVA DA LUZ, nos termos da acusação.

Ao sentenciar (fls. 116/117v), o magistrado
a quo
aplicou-lhes a sanção anteriormente delineada, qual seja, 07 (sete) anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto.

Inconformado, o acusado, através do advogado Arlindo de Jesus Silva Costa interpôs apelação (fls. 120), com base no art. 593, I, do CPP, requerendo a apresentação de suas razões neste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 600, §4º do mesmo artigo ao norte delineado.

A defesa argumenta em suas razões (fls. 132/134), que a decisão que condenou o apelante deve ser anulada para que outro Júri seja realizado, pois, a seu ver, esta foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Alternativamente, requer a diminuição da pena base, uma vez que esta foi fixada de maneira exacerbada.

Em contrarrazões (fls. 137/138), a Promotora de Justiça Lucinery Helena Resende Ferreira do Nascimento, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto em favor do apelante.

O feito me veio regularmente distribuído e, em 15/02/2016, determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 206).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo se manifesta pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, apenas para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 14, II do Código Penal.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 27/09/2017.

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

A irresignação do apelante cinge-se ao pedido de reforma da decisão, eis que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Alternativamente, requer a aplicação da pena base em seu mínimo legal.
1.
DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

No que se refere à alegação de nulidade do julgamento, sob o argumento de contrariedade às provas dos autos, anoto não assistir razão ao recorrente.

O apelante fora condenado pelo delito de tentativa de homicídio simples (art. 121,
Caput
, do Código Penal).

Com efeito, a decisão encontra respaldo em todo o conjunto probatório acostado aos autos.

A materialidade delitiva encontra-se atestada pelo laudo acostado à fl. 28 que atesta a lesões sofridas pela vítima Jovita Aleixo de Almeida Conceição.

A autoria encontra-se comprovada pelas declarações da vítima Jovita Aleixo de Almeida Conceição (fl. 31 do IP) e das testemunhas Nivaldo Rodrigues de França e Edenilson Farias de Carvalho, ambos policiais militares, em sede policial (fls. 02/04), em Juízo (fls. 58/43, respectivamente, gravada em mídia digital) e por ocasião do Tribunal do Júri à fl. 115, gravada em mídia digital) em que pese o recorrente tenha negado a autoria em todas as fases.

Veja-se trecho do depoimento da testemunha/vítima Jovita Aleixo de Almeida Conceição no Inquérito Policial (fl. 31):
¿(...)
QUE, nunca conviveu maritalmente com JOSINO nem tem filho com ele, apenas namorou por 2 anos e chegou a terminar o relacionamento mas acabou reatando e finalmente o deixou em abril de 2014; QUE, a família da depoente sempre foi contra o relacionamento pois JOSINO agredia a depoente que nunca o denunciava por acreditar que ele mudaria; QUE JOSINO insistia em reatar mas a depoente sempre o rejeitava; QUE, na noite do fato a depoente caminha pela rua quando percebeu que JOSINO vulgo NEGÃO a seguia; QUE, JOSINO se anunciou dizendo que queria falar com a depoente; QUE, a depoente respondeu que nada tinha para falar com ele mas NEGÃO insistiu e continuou cercando a depoente; QUE, de repente JOSINO parou na frente da depoente e disse textuais: TU NÃO VAIS FALAR COMIGO? e quando a depoente respondeu que não, JOSINO sacou sua faca tipo peixeira de cabo branco e esfaqueou a depoente no abdomem e manteve a faca erguida como se fosse novamente desferir outra facada, momento em que a depoente saiu correndo segurando o ferimento e pedindo ajuda; QUE, a depoente foi socorrida por um transeunte não o conhece que a levou para um para um táxi; QUE, ainda deu tempo da depoente apontar o agressor parra populares que o seguraram; (...).

Tais declarações da vítima, foram repetidas por ocasião da instrução criminal (mídia digital à fl. 58) e no julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santa Izabel do Pará, gravada em mídia digital à fl. 115.

Por sua vez a testemunha Nivaldo Rodrigues de França em Sede Policial declarou:
(...) QUE: é policial militar CB/PM, pertencente a 4ª CIA do 20] BPM, e estava de serviço na presente data na VTR: 2020, juntamente com o SD/PM FARIAS, fazendo o patrulhamento ostensivo pelo bairro da Terra Firme quando por volta das 22:00 horas foram acionados por um transeunte que não foi identificado pela guarnição o qual informou que havia acabado de deter um homem que teria esfaqueado uma mulher e que o agressor ainda continuava detido por populares próximo dali; QUE, de imediato deslocaram-se até o local informado, onde o acusado, JOSINO DA SILVA DA LUZ estava detido e lá souberam que a vítima havia sido levada ao PSM do Guamá por populares, esfaqueada com a barriga aberta; QUE, o crime acontecera em via pública na Passagem Vera Cruz com a Passagem Brasília em cima de uma ponte sendo vítima a Sra. JOVITA ALEIXO DE ALMEIDA CONCEIÇÃO; QUE, ainda no local populares entregaram à guarnição uma faca de mesa que teria sido usada pelo acusado para esfaquear a vítima a qual está sendo apresentada neste ato; (...)¿.

Tais declarações, também, foram ratificadas pela testemunha na instrução criminal e por ocasião do Tribunal do Júri.

Corroborando as declarações das testemunhas acima, Edenilson Farias de Carvalho, policial militar, confirma que o recorrente foi detido por populares e apontado como o autor do crime em face da vítima Jovita Aleixo de Almeida Conceição.

Ademais, soa estranho a negativa de autoria em todas as fases do processo pelo recorrente, especialmente na fase inquisitória, quando alega que apenas discutiu com a vítima, e que esta iria aprontar uma para o acusado. Será que Jovita se feriu gravemente com o intuito de prejudicar o apelante? Entendo que não, pois a vítima não queria manter um relacionamento desgastante, inclusive com agressões físicas por parte do acusado.

Ademais, o recorrente foi preso em flagrante, uma vez que foi detido por populares, até que os policiais militares chegaram e o levaram para a delegacia de polícia, o que corrobora com as declarações da vítima em todas as fases do processo.

Assim, não se vislumbra em que ponto a decisão do Conselho de Sentença seria contrária à prova dos autos. Os jurados, frente à prova colhida, optaram por afirmar a autoria e materialidade do crime, imputando-a ao acusado. E a opção está respaldada em elementos sérios de convicção, colhidos durante a instrução.

A decisão, portanto, não é arbitrária e está fundada em elementos de convicção colhidos na instrução. Em outras palavras, não há se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Sobre o tema, anota Guilherme de Souza Nucci:
¿Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária dissociada do conjunto fático-probatório produzido, e não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria (...)¿ (Código de Processo Penal Comentado. 11ª ed. 2012. p. 1032).

Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

Assim, verifico que há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do apelante pelo crime de homicídio simples em sua forma tentada, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme ementa do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
¿(...)
3. Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.
4. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
5. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.
6. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso, decidiu pela condenação do réu.
7. Inviável a exclusão da qualificadora do motivo fútil quando haja elementos probatórios a respaldar o seu reconhecimento pelo Conselho de Sentença.
10. Habeas corpus não conhecido.
(HC 356.851/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016)

O
custos legis
em manifestação às fls. 142/144, se manifesta pelo conhecimento parcial em face da dosimetria da pena e da aplicação da diminuição prevista no art. 14, II, do CP.

O magistrado de primeiro grau ao fixar a pena base argumentou que:
(..) Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu JOSINO SILVA DA LUZ agiu com
culpabilidade
em grau reprovável, não possui
antecedentes
criminais, é primário na forma da Lei, possui
personalidade e conduta social
não avaliada nos autos, os
motivos, as circunstâncias e as consequências
do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante das lesões provocadas na vítima, considero que a
vítima não concorreu
para a prática do crime. Assim, fixo a PENA BASE em 07 (sete) anos de reclusão para o condenado,
já aplicando a diminuição, prevista no art. 14, II, parágrafo único, do CPB
.

Como verifico da dosimetria aplicada pelo magistrado
a aquo
, este passou da primeira para a última fase, aplicando a pena privativa de liberdade em 07 (sete) anos, já incluído a diminuição pela tentativa, o que diga-se, não agiu com esmero o juízo de primeiro grau, ao realizar a dosimetria desta forma.

Assim, de ofício, passo à nova dosimetria da pena.

Pois bem, verifico que foram negativados os seguintes vetores:
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
e o
comportamento da vítima
, e favoráveis os
antecedentes
, a
conduta social
e a
personalidade
. Passo a análise individualizada destes.

A teor do disposto na
Súmula 17
deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu,
¿agiu com culpabilidade reprovável¿
, não se trata de fundamentação apta a negativar o referido vetor, sendo fundamentação inidônea, devendo ser considerada neutra tal circunstância, vez que a conduta do réu não extrapolou graduação desarazoável sem configurar maior índice de reprovabilidade do agente.

Quanto à fundamentação, - que sequer houve - apresentada na decisão para desqualificar
os motivo e as circunstâncias do delito
, também é inadequada, vez que estas são inerentes ao tipo, razão pela qual entendo que o magistrado
a quo
não poderia valorar essas circunstâncias para exasperar a pena base do recorrente.

Relativamente às consequências do crime, pontuo que referida circunstância foi relativamente fundamentada, uma vez que a vítima sofreu ferimentos graves, inclusive ficando afastada de suas funções laboral.

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿,
razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, apenas uma das oito circunstâncias judiciais restou valorada de modo negativo, tornando o pleito de redução da pena-base plenamente viável.

Nesta esteira, com fulcro no art. 59 do CP e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão
.

Na segunda fase de aplicação da pena não vislumbro a presença de agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a pena provisoriamente neste patamar.

Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de aumento de pena, mas presente a causa de diminuição prevista no art. 14, II do Código Penal, pelo que diminuo esta em 1/3 (um terço) fixando-a de forma concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Com efeito, tendo restado a pena definitiva fixada em no patamar ao norte referido, entendo que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, nos moldes do que determina o art. 33, §2º, ¿b¿, da Lei Penal, e em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mas de ofício redimensiono a pena fixada em face do apelante para 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses) de reclusão, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 04 de maio de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator